Tribunal: STF
Processo: RE 69508
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Direito à licença prêmio, nos termos da lei vigente na data em que foi completado o tempo exigido para o gozo do benefício, embora formulado o pedido quando já em vigor modificação estabelecida por lei nova. Aplicação do princípio do direito adquirido. Recurso extraordinário não conhecido.